Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0743007-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONESTINO LOPES DOS SANTOS JUNIOR, D. O. A. L., M. E. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: ONESTINO LOPES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ONESTINO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR e OUTROS contra a decisão que, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA, facultou a emenda da petição inicial do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Preliminarmente, ressalto que o acórdão de id n. 65576998 determinou que o valor relativo ao dano moral (R$ 5.000,00) deverá ser em favor somente do 1o exequente Onestino Lopes. As executadas que deverão efetuar o pagamento do débito são a Qualicorp administração e serviços LTDA e Central Nacional Unimed LTDA. Assim, retifique-se a autuação para excluir a parte "gama saúde LTDA" e incluir a Central Nacional Unimed. A emenda não atende a determinação anterior. Ressalto inicialmente que o exequente não tem razão em sua alegação em relação à cobrança da multa (id n. 68737971), uma vez que compete ao exequente comprovar a negativa de cobertura nos períodos indicados. Ressalto que as decisões judiciais juntadas não comprovam as suas alegações de que não houve o restabelecimento do plano após o deferimento da tutela antecipada. Assim, a multa deferida na fase de conhecimento será aplicada se não houve o restabelecimento do plano de saúde. O fato pode ser facilmente comprovado pelo exequente por meio de negativas, ligações, entre outros. Caso o exequente comprove que a sentença não foi cumprida poderá cobrar o valor relativo à multa deferida na fase de conhecimento. Assim, concedo ao exequente o derradeiro prazo de quinze dias para comprovar que a decisão judicial não foi cumprida ou decotar da sua planilha a multa para que este Juízo possa instaurar a nova fase processual. No mais, considerando o pedido do exequente e a certidão de id n. 67828285, expeça-se alvará em favor do advogado da parte exequente no valor de R$ 280,68 e R$ 287,02 - referente aos honorários sucumbenciais que foram depositados pela parte Qualicorp e a Unimed. Expeça-se ainda alvará em favor do 1o exequente Onestino e/ou do seu advogado, que possuir poderes para receber e dar quitação, o valor de R$ 3.587,82 relativo ao depósito efetuado pela Central Nacional Unimed. Ressalte-se que se o exequente requerer a expedição de ofício desde já fica deferido. Considerando que as executadas ainda devem o valor remanescente relativo ao dano moral, o exequente poderá juntar a planilha do débito referente ao dano moral para que seu pedido de cumprimento de sentença seja recebido. Os Agravantes sustentam que cabe às Agravadas comprovar o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito executivo. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial de cumprimento de sentença. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que ?dos despachos não cabe recurso?. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (0718986-28.2019.8.07.0000; 5a T.; Des. rel.: Josaphá Francisco dos Santos; Dje: 25/06/2020). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator